Tribunal: TJMT
Processo: 0014357-34.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0014357-34.2016.8.11.0004
APELANTE: GIOVANNI ROBERTO SCHAFER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUBSISTÊNCIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO - ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 3. REFORMA DA PENA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
1. Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.
Com relação ao crime de associação criminosa, assiste razão à defesa, porquanto não restou devidamente comprovado nos autos a existência de uma associação criminosa organizada, entre o apelado e os demais denunciados, tal como exige o tipo.
2. Há bis in idem na dosimetria da pena haja vista que evidenciadas duas circunstâncias de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) o Juiz sentenciante replicou o (concurso de pessoas) na primeira e terceira fase, além do que considerou fatores intrínsecos ao delito de roubo (praticado mediante violência), e por isso os abalos psicológicos causados às vítima já são valorados pelo tipo penal, e por isso merece ser afastada a valoração das consequências do crime, bem como readequado o quantum de aumento da culpabilidade, à luz do princípio da proporcionalidade, já que o concurso de agentes também fora valorado na terceira fase de individualização da pena.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014357-34.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI TOMAZELLI (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSMAR ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON CARLOS PRAXEDES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR LUIZ SCAPIN (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI ROBERTO SCHAFER - CPF: 453.006.741-68 (APELANTE), EDNILSON SIQUEIRA PAIVA - CPF: 760.583.874-34 (ADVOGADO), PLATINI DE SOUSA ROCHA - CPF: 009.453.473-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
–
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
SUBSISTÊNCIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
- ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 3. REFORMA DA PENA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1.

Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

Com relação ao crime de associação criminosa,

assiste razão à defesa, porquanto não restou devidamente comprovado nos autos a existência de uma associação criminosa organizada, entre o apelado e os demais denunciados, tal como exige o tipo.

2. Há
bis in idem
na dosimetria da pena haja vista que evidenciadas duas circunstâncias de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) o Juiz sentenciante replicou o (concurso de pessoas) na primeira e terceira fase, além do que considerou fatores intrínsecos ao delito de roubo (praticado mediante violência), e por isso os abalos psicológicos causados às vítima já são valorados pelo tipo penal, e por isso merece ser afastada a valoração das consequências do crime, bem como readequado o quantum de aumento da culpabilidade, à luz do princípio da proporcionalidade, já que o concurso de agentes também fora valorado na terceira fase de individualização da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação criminal

interposta pela defesa de
GIOVANNI ROBERTO SCHAFER
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças que o condenou, nos autos da ação penal no 0014357-34.2016.8.11.0004, por força da imputação de infringência ao disposto no artigo 157 § 2o, incisos I e II (por quatorze vezes, na forma do artigo 70) e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do apelante, alegando a insuficiência probatória, e subsidiariamente a redução da pena aplicada.

Nas contrarrazões acostadas, o Ministério Público pede a mantença da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

O
parecer
per relationem
é pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Após o exame do conjunto probatório apresentado, verifica-se que a
materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo circunstanciado, se encontra demonstrada, especialmente pelo
Boletim de Ocorrência, Auto de Verificação do Local do Crime, Termo de Reconhecimento de Pessoas, Relatório de Investigação,
e
pela prova oral coligada ao feito.

Ressai dos autos que na madrugada do dia
29/07/2002
, por volta das 02h, o apelante e seus comparsas, ameaçaram, mediante o emprego de arma de fogo os motoristas e passageiros do ônibus da empresa
Barratur Transportes e Turismo
, logrando subtrair, em proveito comum, além da quantia aproximada de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais) em moeda corrente, 01 (uma) jaqueta jeans, 31 (um) pares de óculos, 04 (quatro) pares de sapatos, 28 (vinte e oito) relógios, 06 (seis) calças jeans, 15 (quinze) aparelhos de som portátil Walkman, 02 (dois) amortecedores Titan, 01 (um) aparelho celular Nokia, 02 (duas) alianças de ouro e 01 (uma) corrente de ouro - objetos estes não recuperados, porém avaliados indiretamente em R$ 5.926,00 (cinco mil, novecentos e vinte e seis reais)...”

Com efeito, o Investigador da Polícia Civil
Carlinhos de Sousa Brito
, asseverou, em juízo que as investigações apontaram o apelante
GIOVANNI

ROBERTO SCHAFER
como líder da associação, quem, ao ser interrogado em fase inquisitiva, admitiu ser o responsável pela prática delitiva, ocasião em que também relatou que na residência do apelante fora encontrada uma arma de fogo.

Por sua vez, a testemunha e
Abel César Silva Franco,
Investigador da Polícia Civil, esclareceu em síntese:

“(...) Que Jailma Carla, esposa de Giovanni e irmã de Jailson, utilizou-se das informações inerentes ao cargo de atendente da Viação Xavante, para auxiliar os demais a praticarem assaltos a ônibus rodoviários à época. Assim, descreveu que os autores sempre cercavam os ônibus, em plena rodovia e, uma vez parado, subtraíram os pertences dos passageiros. Relatou, ainda, que os autores foram também os responsáveis pelos roubos de malotes, pertencentes ao Supermercado Mendonça, como pela subtração de 02 (duas) caminhonetes de uma fazenda, utilizando-se, sempre de violência e grave ameaça, mediante o emprego de armas de fogo, para a consumação de seus intentos. Quanto a identificação desses, destacou serem as pessoas de Cleosmar, Jailson, Giovanni, Jailsa e Ailton (o qual fornecia armamento aos demais). Por fim, aduziu que as autorias se restaram evidenciadas tanto por terem encontrado diversas armas nas residências dos integrantes da quadrilha, como pela confissão de Giovanni e Cleosmar, que na ocasião foram presos(...)” (sic).

Cumpre não perder de vista, neste contexto, que
os
depoimentos prestados por agentes públicos
responsáveis pelas investigações
merecem total credibilidade
, pois gozam de presunção de veracidade, em especial porque, no caso, foram ratificados pelo depoimento das testemunhas e demais elementos de provas coligidos aos autos.

Por sua vez, a vítima
Sidney Valentim Bitencurt
asseverou:

“(...) Que, na ocasião dos fatos, se encontrava viajando de ônibus rumo a Alto Boa Vista-MT, oportunidade em que ouviu um tiro no interior do veículo e visualizou dois dos autores rendendo o motorista, exigindo que o ônibus mudasse sua rota para uma estrada de chão. Com o desvio, ingressaram em uma fazenda desconhecida, local no qual, junto a mais dois autores que lá se encontravam, renderam e começaram a subtrair os objetos pessoais de todos os passageiros. Ato contínuo, narrou que os autores ainda coagiram os homens a ficarem apenas de roupas íntimas, a fim de certificar de que eles não estavam ocultando nenhum de seus pertences, facilitando ainda mais a subtração.
Acrescentou ainda, ”... que todos os passageiros tiveram seus bens roubados por meio de violência e grave ameaça pelo emprego de armas de fogo (inclusive, de um fuzil com baioneta), de forma que, por diversas vezes, os autores os constrangiam a ficarem deitados ao chão, que roubaram tanto sua carteira, como uma jaqueta que havia levado na viagem
. À vista disso, tendo os autores recolhidos os bens pretendidos, evadiram-se do local, utilizando-se de diferentes automóveis para a concretização da fuga”. Relatou, outrossim, “... que os autores tanto ameaçaram as vítimas de morte caso saíssem da referida fazenda, como cortaram a mangueira de combustível do ônibus a fim de impossibilitar a sua capacidade de locomoção(...) ” (destacamos).

Denota-se ainda que o processo foi desmembrado com relação ao apelante, porque após o recebimento da denúncia, o apelante não fora localizado no distrito de culpa, ocasião em que magistrado da origem também determinou a suspensão do processo e a prisão preventiva do apelante, o qual só foi localizado, em razão do cumprimento ao mandado de prisão, em 18/07/2019, na cidade de João Pessoa, no Estada da Paraíba, ocasião em que, foi confeccionado Laudo de Perícia Papiloscópica, pela diligente Polícia Cientifica da Paraíba, por meio do qual se apurou que o apelante
GIOVANNI ROBERTO SCHAFER
usava o nome de “Vanderley Tomaselli”, no Estado da Paraíba e já usou o nome de “Gilmar Luiz Scapin”, no Estado de Rio Grande do Norte.

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas,

pois as provas nos autos são harmônicas e coerentes entre si para o embasamento de sua condenação.

Com relação ao crime de associação criminosa,
assiste razão à defesa, porquanto
não restou devidamente comprovado nos autos a existência de uma associação criminosa organizada, entre o apelado e os demais denunciados, tal como exige o tipo.

O art. 288 do Código Penal, com redação dada pela Lei 12.850/2013, tipifica o crime de associação criminosa da seguinte forma:
“associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes - pena: reclusão de 1 a 3 anos
”.

Com efeito, para a concretização deste crime exige-se a verificação de dolo distinto, específico, ou seja, não é suficiente para a configuração deste tipo penal a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, sendo indispensável a comprovação de que os agentes estivessem associados de forma permanente, estável.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Desse modo, diante da dúvida, deve-se aplicar no caso o princípio do
in dubio pro reo
com relação ao crime de associação criminosa,
art. 288 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Ainda, a defesa do apelante
pede o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do crime, porque o magistrado considerou o concurso de agentes na primeira e terceira fase de individualização da pena.

Verifico que a pretensão defensiva merece parcial acolhimento, a fim de redimensionar o
quantum
da pena aplicada. Vejamos.

Na primeira fase da dosimetria da pena
, pelo que se extrai da sentença, o Juiz-Presidente, valorou negativamente a
culpabilidade e
as
consequências do crime
, nos seguintes termos:

“(...)
Quanto ao delito de ROUBO MAJORADO

A
culpabilidade
revela-se
EXACERBADA
haja vista que o réu agira em conluio com seus comparsas de forma a impedir qualquer reação dos passageiros e motoristas do ônibus em questão, vez que mesmo sendo em maioria, nada puderam fazer para impedir a atuação dos criminosos que estavam fortemente armados. Tendo ainda sido deixados em local ermo para facilitar sua fuga.
Antecedentes criminais
o réu à época era tecnicamente primário. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a
conduta social
e
personalidade
do acusado. Os
motivos
e
circunstâncias
do crime também são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. As
consequências
foram
REPROVÁVEIS
, pois as declarações prestadas pelas vítimas revelam forte abalo psicológico e traumas, decorrentes da conduta agressiva, ameaças e chacotas feitas pelos criminosos. Desta forma,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
(...)” (sic) (destacamos).

Desse modo, não obstante a fundamentação utilizada se mostre idônea para retirar a pena-base do mínimo legal, incide no alegado
bis in idem
, haja vista que evidenciadas duas circunstâncias de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) o Juiz sentenciante replicou o (concurso de pessoas) na primeira e terceira fase, além do que considerou fatores intrínsecos ao delito de roubo (praticado mediante violência), e por isso entendo que o abalos psicológicos causados às vítima já são valorados pelo tipo penal, e por isso merece ser afastada a valoração das consequências do crime, bem como readequado o quantum de aumento da culpabilidade, à luz do princípio da proporcionalidade, já que o concurso de agentes também fora valorado na terceira fase de individualização da pena.

Assim, adotando a fração de 1/8 para a modular remanescente, fica a pena-base do réu em
4(quatro) anos e 6(seis) meses
.

Na segunda

fase da dosimetria da pena
, verifica-se que é inidônea a fundamentação da agravante do crime praticado contra idoso, art. 61, II, “h”, do CP, a qual foi devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, ficando a pena intermediária em
4(quatro) anos e 6(seis) meses
.

Na terceira fase de dosimetria
,
incide a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 157, §2o, II do CP (concurso de pessoas), mantendo-se a fração aplicada na sentença de 1/3, fica a pena de
06 (seis) anos de reclusão
.

Por fim, considerando que foram praticados 14 crimes de roubo majorado praticados pelo réu opera-se o concurso formal, razão pela qual, nos termos do artigo 70, caput, do CP, aplica-se apenas a pena de um dos crimes, já que iguais, e a ela se acresce a fração de 1/2 (metade), resultando na pena final de
9(nove) anos e 50 (setenta) dias-multa
, calculados à proporção de 1/30 (uns trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Em relação ao regime de cumprimento da pena, o artigo 33, §3°, do Código Penal prevê que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código", ou seja, o regime penitenciário de cumprimento da sanção corporal se regula pelas circunstâncias judiciais.

Na hipótese em análise, não obstante a readequação da pena do apelante, é certo que o magistrado
a quo
fixou como regime penitenciário de cumprimento de pena o inicialmente fechado, por considerar desfavorável, no caso concreto, a culpabilidade.

Desse modo, é certo que a condenação superior a 8 (oito) anos, deve ter seu cumprimento, em princípio, iniciado no regime fechado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
IURI ALMEIDA DA SILVA e ELIASER RODRIGO DE CAMARGO,
para absolvê-lo pela prática do crime de associação criminosa, art. 288,
parágrafo único, todos do Código Penal,

com fulcro no artigo 386, VII, do

Código de Processo Penal e readequar a dosimetria da pena, com relação ao crime de roubo circunstanciado,
artigo 157 § 2o, incisos I e II (por quatorze vezes, na forma do artigo 70)
fixando a pena definitiva de
9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, para cada um dos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022